Tribunal: TJDFT
Processo: 0721984-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIA MAJORANTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, possui especial importância, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório, como ocorre no caso dos autos, em que o réu confessou parcialmente a autoria delitiva e foi detido por policiais e preso, logo após o crime, dirigindo o veículo roubado.

2. Ao alegar que a arma era de brinquedo, o apelante não se desincumbiu, consoante previsto no art. 156 do CPP, do seu ônus de demonstrar que o artefato utilizado para o cometimento do delito era, de fato, desprovida de potencialidade lesiva. (Acórdão n.813256, 20130710422615APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/08/2014, Publicado no DJE: 25/08/2014. Pág.: 261). É o caso dos autos, em que o artefato utilizado não foi apreendido, a vítima afirmou ser ameaçada mediante o emprego de arma de fogo e o apelante não comprovou que houvesse feito o uso de arma de brinquedo.

3. Recurso conhecido e desprovido.